Tribunal: TJDFT
Processo: 0721636-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Execução penal. Crime hediondo e equiparado a hediondo com resultado morte. Progressão de regime. Reincidência em crime comum. Fração.
1 – O inciso VIII do art. 112 da LEP, incluído pela L. 13.964/19 (“Pacote Anticrime”), que estabelece percentual maior para progressão de regime (70%), diz respeito a apenado por crime hediondo ou equiparado reincidente em outro crime hediondo ou equiparado com resultado morte.
2 – Crime cometido anteriormente ao crime hediondo ou equiparado com resultado morte, de natureza comum, não impede que a progressão de regime seja após o cumprimento de 50% da pena – 1/2, hipótese em que se aplica, retroativamente, a atual alínea ‘a’ do inciso VI do art. 112 da LEP, que é mais benéfico ao apenado.
3 - Agravo não provido.